Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. METADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. O vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração versa tão somente sobre a análise interna da decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram o julgado: fundamentação, dispositivo e ementa. A decisão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
4. Não há vício de omissão ou contradição no acórdão. A decisão analisou a dinâmica do acidente, apreciou os laudos periciais e concluiu pela culpa concorrente - e na mesma proporção - entre os envolvidos. Tanto o motorista quanto a vítima, por meio de suas ações, contribuíram para o resultado do evento danoso.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.